Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL CUJO OBJETO SUPERA O VALOR DO TETO FIXADO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, por considerar que o valor dos contratos objeto dos autos supera o teto de quarenta salários mínimos.
2. A recorrente alega, em síntese, que almeja a anulação do contrato de consórcio com pedido de indenização por danos morais, com fundamentação de caracterização de vício de consentimento e que tem o direito à anulação destes dois contratos por não ser o que queria e por não os reconhecer como válidos. Argumenta que há entendimento segundo o qual, para aferir o valor da causa, deve ser observado o efetivo proveito econômico e o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da ação.
3. No presente caso, a parte autora busca a declaração de nulidade dos contratos de consórcio celebrados entre as partes e a condenação à restituição dos valores já pagos, bem como a condenação por danos morais. Percebe-se, portanto, que se trata de pedido relacionado à existência, eficácia e validade do contrato. O art. 292, II, do CPC é expresso ao mencionar que o valor da causa nas ações que tiverem por “objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
4. Assim, no caso em análise, não deve ser aplicado o entendimento de que a competência será definida pelo proveito econômico pretendido, porquanto não se trata, apenas, de pedido de indenização ou devolução de taxas, mas de rescisão contratual.
5. Percebe-se, logo, que o critério a ser adotado para aferição do valor da causa, nos termos do Código de Processo Civil, dependerá de qual foi o pedido na ação. Não há uma única regra aplicável a todos os casos, de modo que a tese jurídica firmada nos precedentes paradigmas referidos no recurso inominado, não são aplicáveis à causa em exame, ante a disparidade dos fatos fundamentais discutidos.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.